Tribunal: TJMT
Processo: 0056169-47.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0056169-47.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALGAR MULTIMIDIA S/A - CNPJ: 04.622.116/0001-13 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), DANIELA NEVES HENRIQUE - CPF: 036.189.746-47 (ADVOGADO), H. TELL TELECOM SOLUCOES EM TI LTDA. - CNPJ: 12.287.925/0001-44 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), RAFAEL COSTA BERNARDELLI - CPF: 852.051.761-72 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE FATURAS REFERENTES À FORNECIMENTO DE INTERNET – ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA AOS VALORES AJUSTADOS PELAS PARTES NOS RESPECTIVOS PERÍODOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

À mingua de notificações enviadas à prestadora do serviço, reclamações administrativas perante órgão de proteção ao consumidor ou quaisquer outras providências, judiciais ou extrajudiciais, a simples alegação simples alegação de falha na prestação no serviço não tem o condão de eximir a parte do pagamento do valor ajustado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0056169-47.2013.8.11.0041

APELANTE:
H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA.

APELADA:

ALGAR MULTIMIDIA S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por ALGAR MULTIMIDIA S.A. (proc. n. 0056169-47.2013.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz que “
De fato houve o contratação dos serviços, onde a recorrida comprometeu-se com a recorrente o fornecimento de internet com velocidade de 100 MBPS, com custo mensal de R$ 15.800,00
”, contudo, a velocidade efetivamente prestada nunca ultrapassava 10% da contratada, de modo que, após diversos questionamentos, houve a necessidade de novo contrato reduzindo o fornecimento de internet para tal montante, ao custo mensal de R$ 3.600,00.

Afirma que “
quando se contrata um serviço, seu custo efetivo deve ser pago, conforme contratado, conduto, trata-se de uma relação bilateral, onde que para a recorrente ter adimplido com os pagamento a recorrida DEVERIA ter cumprido com sua parte, fornecendo a velocidade de MPBS contratada, o que não foi feito
”, estando a Apelada cobrando por um serviço que nunca foi prestado da forma ajustada.

Assevera que é clara “
a má conduta pratica por empresas do ramo, que não podendo nossos judiciário fazer vistas grossas antes esse tipo de prática lesiva, portanto, a reforma da decisão que reconheceu como devidas faturas cobradas por um serviço não prestado é necessária!
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a Ação Monitória.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de Apelação interposta por H. TELL TELECOM SOLUÇÕES EM TI LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por ALGAR MULTIMIDIA S.A. (proc. n. 0056169-47.2013.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para constituir em título executivo extrajudicial os valores constantes das faturas apresentadas nos autos nos seguintes termos: fatura no período de 01 a 31/07/2011 no valor de R$ 15.800,00; fatura no período de 01 a 31/08/2011 no valor de R$ 15.027,12; fatura no período de 01 a 31/12/2011 no valor de R$ 3.600,00; fatura no período de 01 a 31/01/2012 no valor de R$ 3.600,00; fatura no período de 01 a 29/02/2011 no valor de R$ 3.600,00; fatura no período de 01 a 31/03/2012 no valor de R$ 3.600,00 e fatura no período de 01 a 30/04/2012 no valor de R$ 3.600,00.

Pois bem.

Pelo que dos autos se infere as partes celebraram contrato para o fornecimento de internet com velocidade de 100 MBPS, com custo mensal de R$ 15.800,00, o qual, em outubro de 2011, sofreu aditivo, reduzindo a velocidade para 10MBPS ao custo mensal de R$ 3.600,00.

Alega a empresa Recorrente que a Apelada nunca forneceu a internet com a velocidade contratada de 100MBPS, mas somente 10% dela, de forma que descabida a cobrança das faturas referentes aos meses de julho e agosto de 2011 no valor integral de R$ 15.800,00.

Ocorre que, a despeito da alegação de falha na prestação do serviço de longa data, não se verificam dos autos encaminhamentos de notificações à prestadora do serviço, reclamações administrativas perante órgão de proteção ao consumidor ou quaisquer outras providências, judiciais ou extrajudiciais, comunicando a deficiência.

Em verdade, consta apenas no bojo do apelo
print
de e-mail enviado à Apelada, datado de maio de 2012, solicitando o abatimento no valor das faturas cobradas o qual, por si só, não se presta a comprovação de suas alegações.

Nesse cenário, em que pesem as assertivas recursais, no caso em tela, a simples indicação de deficiência na prestação dos serviços não tem o condão de afastar o adimplemento do valor ajustado entre as partes, tal qual anotado pelo julgador singular, em consonância com o princípio do
pacta sunt servanda
.

Logo, nenhum reparo deve ser feito na sentença que adequou a cobrança das faturas aos valores ajustados entre as partes para os respectivos períodos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025